Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735521-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARQUES GURJAO JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE MARQUES GURJAO JUNIOR. A decisão ID 42328034 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Na ocasião, foi concedida a oportunidade para o recolhimento do preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Todavia, a parte autora/recorrente se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator